Tribunal: TJMT
Processo: 1003060-19.2020.8.11.0086
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003060-19.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 024.046.931-31 (RECORRENTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), REVERSON WASKIEWICZ SENE - CPF: 005.758.221-12 (VÍTIMA), TAINA ANJOS SILVA OLIVEIRA - CPF: 057.016.631-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDALVA CLAUDIA DA SILVA CARDOSO - CPF: 036.707.191-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON DE JESUS - CPF: 016.695.271-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICIANE DA CRUZ BORGES - CPF: 004.177.381-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Legítima defesa de terceiro. Violenta emoção. Desclassificação para lesão corporal. Afastamento da qualificadora. Argumentos não comprovados de plano. Juízo natural do Tribunal do Júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, determinando sua submissão ao Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum.

2. A defesa requer a absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa de terceiro e violenta emoção. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime para lesão corporal, o reconhecimento do homicídio privilegiado e o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há elementos para a absolvição sumária do recorrente, com base em legítima defesa; (ii) verificar se é possível o reconhecimento da violenta emoção como causa de diminuição da pena; (iii) analisar a viabilidade da desclassificação do crime para lesão corporal; (iv) definir se a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, deve ser afastada; e (v) averiguar se o caso deve ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

4. A absolvição sumária exige prova cabal e incontroversa de excludente de ilicitude, o que não se verifica nos autos, havendo controvérsias sobre a dinâmica dos fatos e a suposta agressão.

5. O reconhecimento da violenta emoção, seja como circunstância atenuante ou causa de diminuição de pena, referente à figura do homicídio “privilegiado” exige análise de mérito, que compete ao Tribunal do Júri, Juízo natural da causa.

6. A desclassificação para lesão corporal, inclusive seguida de morte, é incabível diante da prova da materialidade do crime de homicídio e da existência de indícios de dolo ou dolo eventual, sobretudo considerando o golpe desferido na região cervical da vítima.

7. O afastamento da qualificadora demanda demonstração inequívoca de sua improcedência, o que não se observa no caso, em que há elementos de surpresa e ausência de reação da vítima.

8. A análise da veracidade e da intensidade dos elementos subjetivos e circunstanciais deve ser reservada ao Tribunal do Júri, garantindo-se a soberania dos veredictos e o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição sumária, pela legítima defesa, exige prova incontroversa da excludente de ilicitude. 2. A apreciação de causa de diminuição de pena ou da desclassificação do crime é de competência do Tribunal do Júri, quando há dúvida razoável sobre os fatos. 3. A presença de indícios mínimos sobre a qualificadora impede seu afastamento em sede de pronúncia.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 23, 25, 65, III, “c”, 121, § 1º, § 2º, IV, e 129, § 3º; CPP, arts. 413, 414 e 415.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, RESE n. 1000877-53.2023.8.11.0027, Rel. Des. Jones Gattas Dias, 3ª Câmara Criminal, j. 28.7.2025; TJMT, RESE n. 0001758-59.2014.8.11.0028, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª Câmara Criminal, j. 3.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1003060-19.2020.8.11.0086, que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum,
Alexandre Pereira da Silva
foi denunciado, e, ao final da instrução criminal, pronunciado pela prática do delito insculpido

no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Inconformado, e, por intermédio de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso em sentido estrito, pedindo nas inclusas razões recursais (Id. 279839405) que seja declarada sua absolvição sumária, haja vista que agiu em violenta emoção e em legítima defesa de terceiro, ao argumento, em síntese, de que a vítima teria “estuprado sua esposa”.

Em pleito alternativo, pugna pela desclassificação da conduta delitiva para a hipótese de “lesão corporal” – previsto no artigo 129 do Código Penal – ressaltando que jamais agiu com o
animus
de matar a vítima.

Por outra vertente, pede a extirpação da qualificadora, tendo em vista que jamais planejou o crime, pois agiu após saber que sua esposa havia sido estuprada, e desferiu apenas um golpe,
“frente a frente”,
o que, sob sua ótica, afasta a hipótese de recurso que dificultou a defesa da vítima, além do que o apelante nem mesmo sabia se conseguiria acertar a vítima.

E, por fim, pede ainda que seja reconhecida a
“atenuante por homicídio cometido em efeito de forte emoção; consideração por homicídio privilegiado.”
(Id. 279839405, p. 29).

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 279839407), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação (Id. 279839408), a decisão de pronúncia foi mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Pretensão de absolvição pela presença de excludente de ilicitude: Não acolhimento. Legítima defesa de terceiros não configurada - Ausência de comprovação de emprego de meios absolutamente necessários para repelir injusta agressão. Pretensão de desclassificação para lesão corporal: Inviabilidade. Ausência de animus necandi não comprovada de forma clara e inequívoca. Pretensão de acolhimento da atenuante do homicídio privilegiado: Impossibilidade. Dolo evidenciado - Não reconhecimento na pronúncia - Matéria afeta ao Conselho de Sentença. Pretensão de afastamento da qualificadora: Indeferimento. Evidência de configuração da qualificadora - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada. Aplicação do in dubio pro societate para fins de submissão de todas essas questões ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento do recurso.” (Id. 280699864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Alexandre Pereira da Silva,
pretendendo a reforma da decisão de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sob a acusação da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

No caso, segundo narrado na inicial acusatória:

“(...) no dia 09 de novembro de 2019, por volta das 23h, na Rua das Petúnias, nº 2534 W, Bairro Jardim Europa, neste município de Nova Mutum/MT, o indiciado ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, agindo com animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Reverson Waskiewicz Sene.

Conforme consta, na data dos fatos a vítima Reverson e o indiciado ALEXANDRE estavam em uma confraternização entre amigos, sendo que no local também se encontrava Tainá Anjos Silva Oliveira, esposa do indiciado.

Na ocasião, Tainá se dirigiu a um dos quartos para deitar e, na sequência, a vítima Reverson também se afastou dos presentes, tendo o indiciado ALEXANDRE permanecido em companhia dos demais amigos jogando cartas.

Consta dos autos que, passado algum tempo, Tainá saiu da residência e contou ao marido, o ora indiciado ALEXANDRE, que enquanto estava deitada, havia sido abusada sexualmente por Reverson.

Ato contínuo, o indiciado ALEXANDRE aproximou-se de Reverson e com ele começou a discutir e, em posse de um canivete, desferiu na vítima um golpe que a atingiu na região cervical esquerda, a qual foi causa eficiente de sua morte, consoante laudo pericial de ID 41406467 – pág. 46/48.

Dos autos observa-se que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que o indiciado, de inopino, desferiu contra a vítima um golpe de canivete, não permitindo que ela esboçasse qualquer reação defensiva.

Em face do exposto, vem o Ministério Público denunciar ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (...).”
(Id. 279839350).

Contudo, o recorrente sustenta no presente recurso em sentido estrito, em síntese, agiu em violenta emoção e por legítima defesa de terceiro, ao argumento, em síntese, de que a vítima teria “estuprado sua esposa”.

Nestes termos, pugna, primordialmente, que seja declarada sua absolvição sumária.

Prefacialmente, destaco que em se tratando de ação penal de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, para que o Magistrado singular possa decidir, não há necessidade de profunda análise da prova, sendo suficiente que o julgador esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, para a decisão de pronúncia; também é prescindível a existência de prova incontestável, como ocorre no processo criminal comum de alçada do juiz singular, pois, se assim não fosse, estar-se-ia antecipando o veredicto sobre o mérito, o que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

Dito isso, não há falar, desde já, em absolvição.

Confere-se que as provas concernentes à materialidade estão satisfatoriamente demonstradas, defluindo dos boletins de ocorrência (Id. 279838933, pp. 2-3, 5-7 e 8-9), certidão de óbito (Id. 279838933, p. 11), auto de exame de corpo de delito, acompanhada de mapa topográfico para localização de lesão (Id. 279838933, pp. 43-48), além do exame pericial em local de crime (Id. 279838933, pp. 58-67),

Os indícios de autoria são igualmente incontestes, sendo certo que o próprio recorrente
Alexandre Pereira da Silva
confirmou em ambas as fases processuais em que foi ouvido (Id. 279838933, pp. 25-27) e mídia anexa (Id. 279839380) que esfaqueou a vítima, porém, alegando que assim agiu após sua esposa lhe contar que havia sido abusada sexualmente, enquanto dormia.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que existem outros elementos de prova que não permitem amparar, de plano, ou seja, já nesta fase processual, a pretendida absolvição, pois apesar de aparentemente ter ocorrido algo no quarto em que a esposa do recorrente estava dormindo, por questões que foram atribuídas à vítima, tal situação, por si só, não condiz necessariamente com a hipótese da legítima defesa.

Como se sabe, essa excludente de ilicitude, prevista no artigo 23 do Código Penal, ocorre quando alguém age em defesa de si ou de outrem contra uma agressão injusta, atual ou iminente.

Assim, conforme bem ressaltado pela autoridade judiciária de origem, o conjunto probatório coligido nos autos
não corrobora de forma clara e robusta
a ocorrência de excludente de ilicitude, pois, apesar da situação narrada pela esposa do recorrente, não haveria mais falar em agressão atual ou iminente, e tão pouco que o recorrente não poderia agir de outro modo, ainda mais que as testemunhas ouvidas mencionam que a vítima já estava indo embora, e o próprio recorrente foi quem a chamou para tirar satisfação, quando então ocorreu o golpe de faca.

É bem verdade que a versão de
Alexandre
é inclusive corroborada por sua esposa,
Tainá Anjos Silva Oliveira
, a qual disse, tanto perante a autoridade policial (Id. 279838933, pp. 13-14) quanto em Juízo, que foi abusada pela vítima enquanto dormia no quarto da residência. Entretanto, narrou que, após os mencionados abusos, ela chamou seu marido, ora recorrente, pediu para saírem do local, de carro, deram uma volta na quadra, momento em que contou o ocorrido, e, após retornarem,
Alexandre
foi conversar com a vítima, quando ocorreu a discussão e o golpe de faca.

Em relação às demais provas produzidas, tem-se que a testemunha Gleiciane da Cruz Borges, ainda na fase inquisitorial (Id. 279838933, pp. 15-16), relatou que viu, pela janela, a vítima Reverson passando pelo corredor da residência,
“sentido a sala, como se tivesse saído do banheiro ou do quarto
”, e, minutos depois, ele saiu do interior da casa, e sentou-se próximo ao grupo. Posteriormente, saiu a Tainá, séria, momento em que chamou o acusado
Alexandre
para irem até o carro, para conversar. Ato contínuo, o ora recorrente chamou Alisson, e ela também foi junto para ouvir a conversa, e escutou sobre os referidos abusos sexuais ditos por Tainá. Acrescentou que, logo após, a vítima e a esposa Lindalva se despediram do grupo, e então
Alexandre
e Alisson foram até Reverson para conversar sobre os fatos, e, segundo a testemunha:

“(...) não quis ficar perto por medo da reação que poderiam ter e foi guardar o carro na garagem: Que a declarante relata que foi muito rápido; Que quando a declarante voltou para a calçada viu o Reverson ensanguentado (...).”

A testemunha Alisson de Jesus, perante a autoridade policial, corroborou a hipótese de que possivelmente ocorreu algo no interior da residência, entre a vítima e a esposa do recorrente, e, sobre o exato momento fatídico, narrou que chamaram o Reverson para conversar, e:

“(...) Reverson saiu do carro e foi conversar com o Alexandre e a Taina (...) Que o Reverson ao chegar foi indagado pelo Alexandre se ele havia mexido com a Taina; Que o Reverson ficou em silêncio (...) Que o Alexandre indagou a Taina para que ela dissesse o que aconteceu; Que a Taina só chorava; Que a Taina mexeu a cabeça como que confirmando que o Reverson havia mexido com ela; Que o Reverson nesse momento disse que não fez nada (...) Que o Alexandre avançou pra cima do Reverson; Que o declarante segurou o Alexandre o abraçando pela cintura (...) Que Alexandre disse ao declarante que podia soltá-lo que ele estava de boa; Que o declarante ao soltar o Alexandre viu o canivete na sua mão sujo de sangue; Que o declarante olhou para trás e viu um rastro de sangue, que o declarante viu o Reverson nos braços da Lindalva; Que o declarante viu que estava todo sujo de sangue (...).”
(Id. 279838933, p. 20).

Em Juízo, Alisson de Jesus, relatou novamente sobre o episódio relativo ao suposto abuso sofrido pela esposa do recorrente e o momento do crime, narrando que:

“(...) em determinado momento, decidiram juntar as coisas para ir dormir; QUE Reverson pediu para que continuassem jogando, insistiu e voltaram as mesas para jogar; após alguns instantes, a filha de Reverson estava procurando ele, mas não encontrava, e Lindalva pediu para procurar ele dentro de casa; (...) QUE viu quando Reverson saiu de casa e se sentou calado; QUE logo, saiu Tainá e chamou Alexandre; QUE eles foram conversar para fora, e Alexandre voltou e chamou o depoente; QUE Gleici foi atrás para saber, e dentro do quarto Alexandre falou que tinham abusado da “Maninha”; QUE não entendeu pois estavam só eles no local; QUE foram para fora e Tainá estava dentro do carro; QUE Tainá só chorava e após um tempo, Reverson e Lindalva saíram para ir embora e entraram no carro; QUE Alexandre falou para o depoente que ele não podia sair dessa forma sem esclarecer; QUE o depoente foi perto do carro de Reverson e Alexandre acompanhou; QUE Lindalva abriu o vidro e o depoente pediu para Reverson descer para conversar; QUE Tainá estava dentro do carro com a porta aberta e Alexandre encostou na porta traseira, o depoente no capô e Reverson na calçada; QUE Alexandre questionou Reverson sobre os fatos, ele ficou em silêncio depois negou; QUE Reverson olhou para Tainá e perguntou “eu mexi com você? Não mexi com você”; QUE Tainá disse que mexeu sim e que ele sabia o que tinha feito; QUE nesse momento Alexandre queria ir para cima dele e o depoente o abraçou, ficando de costas para Reverson; QUE os braços de Alexandre estavam soltos, o depoente estava abraçando pela cintura; QUE sentiu o movimento de Alexandre e Alexandre falou para soltar; QUE o depoente soltou e deu um passo para trás, e viu o canivete na mão de Alexandre; QUE quando olhou para trás, viu sangue e Reverson cambaleando até chegar nos braços de Lindalva; (...) QUE foi somente um golpe de canivete; QUE convive a muito tempo com Alexandre e ele não é violento; QUE no momento que Tainá afirmou, Alexandre foi para cima de Reverson e o depoente entrou no meio para segurá-lo; (...) QUE Reverson não tentou investir contra Alexandre, mas quando segurou Alexandre, não viu se Reverson veio para cima; QUE quando o depoente estava segurando Alexandre, ele não tentou ir para cima de Reverson, foi uma investida só, portanto achou que era um soco; (...).”
(Relatório de mídias – Id. 279839380).

Por sua vez, a esposa da vítima, corroborando o que havia dito na fase inquisitorial, mencionou em Juízo que:

“(...) em determinado momento, por volta das 22h, a mulher de Alexandre (Tainá) foi para dentro de casa dormir pois estava alcoolizada, e a depoente e o restante ficaram jogando truco; QUE seu marido saiu, como de costume pois sempre brincava com as crianças; QUE Tainá acordou e chamou Alexandre para frente de casa e ficaram um bom tempo; QUE chamaram Gleiciane e Alisson na rua; QUE após um 40 minutos, ninguém voltou e decidiram ir embora; QUE entraram no carro para ir embora enquanto estavam os quatro em frente de casa; QUE ligaram o carro e Alisson pediu para Reverson ir conversar, e ele foi; QUE conversaram por alguns minutos e Alexandre enfiou uma faca no pescoço de Reverson; QUE de dentro do carro viu o que aconteceu; QUE Alexandre foi direto e o golpeou; QUE Alexandre acusou Reverson de ter abusado de sua esposa Tainá e que ela estava com a calcinha no bolso; QUE após a depoente saiu do carro e Reverson correu até ela, e ali na rua ele caiu e morreu em seus braços; (...) QUE Tainá entrou sozinha dentro de casa; QUE seu marido ficou jogando truco depois entrou na sala para ficar com as crianças, como de costume; QUE todos ficaram do lado de fora; QUE seu marido ficou por cerca de 10/15 minutos dentro de casa e saiu e voltou a jogar normalmente; QUE depois de horas que seu marido tinha saído de dentro de casa que Tainá chamou Alexandre; QUE Tainá estava chorando; QUE a depoente não estanhou pois achou que era uma briga de casal; QUE a facada foi muito rápida, só viu o movimento e seu marido voltou sangrando e caiu no chão; QUE Reverson não tentou agredir Alexandre (...).”(
Relatório de mídias – Id. 279839380).

Confere-se das provas orais produzidas, que, se verdadeiros ou não os supostos abusos sexuais mencionados pela esposa do recorrente, o fato é que ele não agiu em estado de flagrância ou na iminência de agressão contra ela.

Igualmente, diante das declarações transcritas, também não vejo, indene de dúvidas, que tenha sido a vítima que primeiro atacou o recorrente quando conversavam sobre os supostos abusos sexuais.

Dessarte, dentro do contexto fático apresentado, e, dentro da análise possível nessa fase processual, entendo que, por ora, encontra-se comprometida a alegada legítima defesa, dependendo de
valoração subjetiva dos jurados
.

Concluo assim, inviabilizada a absolvição sumária.

A propósito,
“a absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.”
(Julio F. Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 11ª ed., 2003, Atlas, p. 1123).

Esta Corte de Justiça tem se posicionado nesse sentido:

“(...) 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e crime conexo de lesão corporal (art. 129 do CP). O apelante pretende a sua absolvição sumária, alegando
legítima defesa. Subsidiariamente o afastamento das qualificadoras.
(...) 3. A absolvição sumária por legítima defesa

exige prova inequívoca e incontroversa de que o agente atuou para repelir agressão injusta, atual o
u iminente, utilizando moderadamente os meios necessários, o que não se verifica quando existem versões conflitantes apresentadas pelas partes.
4. A existência de dúvida sobre a real intenção do acusado – se agiu para se defender ou com ânimo de matar –, deve ser resolvida pelo Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF. 5. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, havendo elementos mínimos nos autos que indicam desproporcionalidade entre a discussão e a violência empregada, bem como possível surpresa e vulnerabilidade da vítima ao momento do disparo. (...) 6. Recurso não provido.”

(TJ/MT – RESE n. 1000877-53.2023.8.11.0027, 3ª CCrim, Relator: Des. Jones Gattas Dias, Julgado em 28.7.2025, DJe 28.7.2025
).

Por outra vertente, seguindo a trilha de que é defeso ao Juiz togado o sopesamento conclusivo dos elementos probatórios e a emissão de um juízo meritório da lide penal, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Carta Magna), também não há como, na presente via processual, agasalhar a tese de que o recorrente não agiu com
animus necandi
, a ponto de desclassificar a conduta para o ilícito descrito no artigo 129, caput, do Código Penal.

Na realidade, nesse tocante, vejo que inclusive se equivocou a defesa ao perseguir a desclassificação do delito para a mera hipótese de lesão corporal, repito, prevista no artigo 129, caput, do Código Penal, até por questões óbvias, visto que a vítima morreu.

Assim, se fosse o caso, a pretensão defensiva deveria ser a desclassificação para a hipótese prevista no artigo 129, § 3º, do Código Penal, qual seja:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:”

Seja como for, não assiste razão à pretensão, pois a providência desclassificatória somente tem lugar quando induvidosamente comprovado que o recorrente não agiu com o
animus necandi
, justamente para se resguardar a competência constitucionalmente assegurada do Tribunal do Júri.

No presente caso, a forma de execução do delito, em que o recorrente desferiu golpe de faca, no pescoço da vítima, ou seja, região vital do corpo humano, consoante consta no laudo pericial (Id. 279838933, pp. 44-48), constitui, a princípio, circunstância a conferir certa plausibilidade à tese acusatória no sentido de que ele, ao menos assumiu o risco de matar a vítima.

Com efeito, ao menos por ora, não há elementos de convicção suficientes para afirmar que sua única intenção era apenas lesionar a vítima, até pela dificuldade de aferir um
factum internum,
razão pela qual, novamente, entendo que os fatos merecem ser apreciados com mais afinco pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para analisar a questão.

Diante disso, não se mostra possível, nesta etapa processual,
afastar o recorrente do julgamento pelo seu juiz natural
, o Conselho de Sentença.

De outro lado, a defesa pede ainda que seja reconhecida a
“atenuante por homicídio cometido em efeito de forte emoção; consideração por homicídio privilegiado.”
(Id. 279839405, p. 29).

Ainda que se cogite em violenta emoção, cuja hipótese mencionada pela defesa em seus pleitos finais se confunde, inegavelmente, com a figura do chamado “
homicídio privilegiado”
, previsto no artigo 121, § 1º, do Código Penal, e com a atenuante contida no artigo 65, inciso III, “c”, do mesmo
Codex –
é evidente que a análise a respeito dessa circunstância – violenta emoção –, igualmente deve ser reservada ao crivo do Júri Popular em momento oportuno.

Segue o entendimento desta Corte:

“(...) 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, remetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. (...) No mérito, pleiteou absolvição sumária por legítima defesa putativa, impronúncia ou, subsidiariamente, desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte, bem como afastamento das qualificadoras e reconhecimento da causa de diminuição de pena da violenta emoção. (...) 6. A desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte não se mostra viável, pois os elementos dos autos indicam a existência de animus necandi, não sendo possível afastá-lo sumariamente, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri. 7. O reconhecimento antecipado da causa de diminuição de pena por violenta emoção não é cabível na fase de pronúncia, pois tal análise demanda apreciação aprofundada dos fatos e circunstâncias, sendo matéria de mérito a ser submetida ao Tribunal do Júri. (...) 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...) 4. A desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte não se admite quando os elementos probatórios indicam, ainda que em juízo de probabilidade, a intenção de matar. 5. O reconhecimento da causa de diminuição de pena por violenta emoção não é viável na fase de pronúncia, sendo matéria de mérito a ser analisada pelo Tribunal do Júri.”
(TJ/MT – RESE 0001758-59.2014.8.11.0028, 4ª CCrim., Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Julgado em 3.6.2025, Publicado no DJE 6.6.2025)
.

Por fim, o recorrente pede a extirpação da qualificadora do delito, prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, sustentando, em síntese, que jamais planejou o crime, pois agiu após saber que sua esposa havia sido estuprada, e desferiu apenas um golpe,
“frente a frente”,
o que, sob sua ótica, afasta quaisquer das hipóteses previstas no aludido dispositivo.

Todavia, mais uma vez, não assiste razão à parte recorrente.

A jurisprudência é clara ao assentar que a presença da qualificadora em sede de pronúncia
não exige prova cabal
, mas apenas a existência de
indícios mínimos de que o crime tenha sido cometido em condições que dificultaram a defesa da vítima
, ou, no caso, que exista elementos indiciários que permita considerar a plausibilidade na versão acusatória, de que o recorrente agiu de inopino.

No caso, ficou demonstrado de forma suficiente que o ataque ocorreu
logo após breve discussão
, e, ao que tudo indica, o golpe letal perpetrado pelo recorrente, ocorreu, em tese, sem aviso prévio ou chance de reação por parte da vítima, o que pode caracterizar a ação como inopinada, ou em outras palavras, a surpresa no ataque.

Essa hipótese, também como já transcrita, encontra amparo nos depoimentos colhidos, não podendo, portanto, ser descartada de plano.

A propósito, esse também é o entendimento doutrinário:

“(...) embora possa o juiz excluir qualificadoras, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a inconsistência e exagero da acusação nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade”.
(
In,
Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pág. 65).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego proviment
o ao recurso defensivo, devendo
Alexandre Pereira da Silva
ser

submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, Juízo natural da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025